Tribunal: TJMT
Processo: 1000148-96.2022.8.11.0080
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000148-96.2022.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[THALITA MENONCINI - CPF: 055.665.541-99 (RECORRENTE), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENERGISA. SENTENÇA PROCEDENTE.

INSURGÊNCIA DAS PARTES. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ZONA RURAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. PERDA DE ALIMENTOS. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2. O reclamante afirma que reside em assentamento rural e que sofrera com a interrupção do fornecimento de energia elétrica, por mais de 3 (três) dias.

3. O fornecedor de produtos e serviços de fornecimento de energia elétrica responde de forma objetiva e solidária pelas falhas do serviço perante o consumidor.

4. O art. 362 da Resolução Normativa n°1.000/21 -ANEEL, dispõe que a distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica em 8 horas, para religação de urgência de instalações localizadas em área rural; e 48 horas, para religação normal de instalações localizadas em área rural.

5. Falha na prestação de serviço demonstrada diante da demora no restabelecimento de energia elétrica e danos morais “in re ipsa” configurados.

6. Danos materiais não verificáveis.

7. Sentença mantida.

8.Recursos não providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais.

Inconformada, a reclamante pugnou pela reforma da sentença, a fim de haver a fixação de danos materiais.

Inconformada, a reclamada requer a reforma da sentença, a fim de ser julgado improcedente os pedidos de iniciais e condenada a reclamante em litigância por má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023